Tribunal: TCU
Processo: 020.184/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1383/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Aspásia Brasileiro Alcantara de Camargo; e Elizabeth de Freitas Lopes e Vera Lúcia Freitas de Souza: 1. Processo TC- Processo 020.184/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa (XXX.412.677-XX); Aspásia Brasileiro Alcântara de Camargo (XXX.590.147-XX); Carmen Sílvia da Silva Martini (XXX.852.437-XX); Elizabeth de Freitas Lopes (XXX.459.707-XX); Haydée Espíndola Araújo (XXX.334.227-XX); Patrícia Camargo da Silva (XXX.931.607-XX); Thereza Cristina Ribeiro (XXX.813.701-XX); Vera Lúcia Freitas de Souza (XXX.954.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique a legalidade da acumulação de proventos e de outras rendas pagas pelos cofres públicos por parte da sra. Aspásia Brasileiro Alcantara de Camargo; 1.7.1.2. verifique a legalidade da reversão da pensão militar instituída pelo sr. Waldemar da Silva Freitas às filhas maiores Elizabeth de Freitas Lopes e Vera Lúcia Freitas de Souza à luz do art. 5o da Lei 8.059/1990, uma vez que o instituidor passou a ostentar a condição de ex-combatente, ao se afastar das Forças Armadas em março de 1946, como se depreende do texto das Leis 2.579/1955 e 5.315/1967, que, entre outras, asseguraram benefício de natureza assistencial aos ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira, sendo eles de carreira ou não.